Tribunal: TJSP
Processo: 0048295-25.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Destreza e concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelos relatos dos agentes de segurança e das vítimas. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de um sexto, e não de metade, em razão do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Destreza e concurso de agentes. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelos relatos dos agentes de segurança e das vítimas. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de um sexto, e não de metade, em razão do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na última fase, diante da continuidade delitiva, penas aumentadas em um quinto e não de um terço. Regime aberto inalterado. Mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048295-25.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JIMENA
SUSANA QUEZADA ROJAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas da apelante a 02 (dois) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e 33 dias-multa, de unidade
mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 -Voto no 37496
2
VOTO No 37.496 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: JIMENA SUSANA QUEZADA ROJAS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Destreza e
concurso de agentes. Autoria e materialidade do
crime comprovadas, sobretudo pelos relatos dos
agentes de segurança e das vítimas. Qualificadoras
bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que
comportam
redução.
Básicas
que
devem
ser
acrescidas de um sexto, e não de metade, em razão
do reconhecimento de uma qualificadora como
circunstância judicial desfavorável. Na última fase,
diante da continuidade delitiva, penas aumentadas
em um quinto e não de um terço. Regime aberto
inalterado. Mantida a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de um salário mínimo. Apelo parcialmente
provido para redução das penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JIMENA
SUSANA QUEZADA ROJAS de sentença que a condenou, como incursa no
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40
(quarenta) dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a corporal por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, postulando a absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
concurso de agentes e a redução das penas.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 448/455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 -Voto no 37496
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de
2017, por volta das 19 horas e 30 minutos, nas plataformas das estações do
metrô Tiradentes, Bom Retiro e Paraíso, nesta Capital, JIMENA SUSANA
QUEZADA ROJAS e CLAUDIA ELIZABETE SEPUYLVERA CUEVAS subtraíram,
para proveito próprio, mediante destreza, três aparelhos celulares, pertencentes a
Marcos de Lima Sena, Maria Inês Fantinaio Menegon e Adriano Tavares Oliveira.
Houve o desmembramento dos autos em
relação à corré CLAUDIA ELIZABETE SEPUYLVERA CUEVAS em 12 de março
de 2018 (fls. 224/225).
O apelo comporta parcial provimento para
redução das penas, mas a absolvição pretendida é inviável.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo boletim de
ocorrência (fls. 14/21), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/23),
pelo laudo pericial (fls. 270/272), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente inegável, tendo em vista
que a metroviária Raquel Totti, narrou que, na estação Ana Rosa, viu três
homens e duas mulheres saírem de um vagão e embarcarem em outro, em
sentido contrário, o que lhe causou estranhamento. Disse tê-los acompanhado e
os visto cercarem as vítimas, bem como os homens mexerem em suas bolsas,
mas não pôde constatar se subtraíam algo. Diante do ocorrido, requisitou ajuda e,
no momento em que desembarcaram na estação Tiradentes, deteve os cinco. A
acusada, ao perceber que seria abordada pelos seguranças, jogou um aparelho
celular no chão. Localizaram celulares furtados na posse deles. Uma das vítimas
ligou no celular subtraído (fls. 290 - mídia no sistema SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 -Voto no 37496
4
Na fase inquisitiva, Tamires Aparecida Dias,
parceira de Raquel, disse que viu cinco chilenos, duas mulheres e três homens,
no vagão do trem. Contou que viu Orlando Alejandro Mansilha Llanquinao
mexendo em duas bolsas e na calça de passageiros do vagão. Relatou tê-los
abordado, tendo sido localizado três aparelhos celulares “suspeitos”. Declarou que
dois celulares estavam na posse de CLAUDIA, enquanto o terceiro foi jogado ao
chão por JIMENA (fls. 05).
Ronaldo
Moreira
da
Silva,
agente
de
segurança, contou que abordou cinco pessoas na estação Tiradentes, tendo
localizado aparelhos celulares furtados na posse deles. Duas vítimas ligaram para
os seus respectivos aparelhos. A acusada fazia parte do grupo. Uma das
mulheres jogou um celular no chão (fls. 290 - mídia no sistema SAJ).
O ofendido Marcos de Lima Sena declarou que
o aparelho celular foi subtraído do bolso da sua calça no vagão do metrô ou na
estação São Joaquim. Disse não ter percebido a subtração. O aparelho foi
recuperado (fls. 290 - mídia no sistema SAJ).
A vítima Maria Inês Fantinaio Menegon relatou
que o aparelho celular foi furtado da sua bolsa no metrô. Contou que um
segurança localizou o seu celular com uma quadrilha de latino-americanos (fls.
385 - mídia no sistema SAJ).
Na fase inquisitiva, o ofendido Adriano Tavares
Oliveira informou que o seu aparelho celular foi subtraído do bolso lateral da sua
calça no vagão do metrô (fls. 60).
Vale observar que é irrelevante o fato de
Adriano não ter sido ouvido em Juízo, já que suas declarações estão em
consonância com a prova colhida em pretório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 -Voto no 37496
5
A acusada, na fase policial, negou a autoria
delitiva (fls. 12). Ela não foi ouvida em Juízo em razão da decretação da sua
revelia (fls. 288/289).
Tal negativa, contudo, restou isolada no quadro
probatório, especialmente diante dos relatos seguros das vítimas e dos agentes
de segurança, motivo pelo qual não serve para inocentá-la.
Além disso, segundo tem sido reiteradamente
decidido, “a apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do crime,
invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a
comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza
possível de ter praticado a subtração” (JUTACRIM 58/104).
Da mesma forma, as qualificadoras referentes
à destreza e ao concurso de agentes ficaram amplamente demonstradas pela
prova oral e devem ser mantidas.
Diante do robusto quadro probatório, patentes
a autoria e a materialidade delitiva, é inafastável a condenação da apelante como
incursa no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por três vezes.
Passa-se, então, à análise das penas.
As penas devem partir de um sexto acima do
piso, e não de metade, conforme ocorreu em primeiro grau, em razão da
coexistência de duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas), servindo
uma das circunstâncias para caracterizar o furto qualificado e a outra para
majorar as básicas, e perfazem, agora, dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, de unidade mínima.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048295-25.2017.8.26.0050 -Voto no 37496
6
QUALIFICADO.
DUAS
QUALIFICADORAS.
UTILIZAÇÃO
DE
UMA
DELAS
COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo
pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo
qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as
qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para
a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável
- motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer
constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada”. (STJ 6a Turma
HC 202.035/SP - Rel. Min. Og Fernandes DJe 15.06.2011).
Na última fase, diante da continuidade delitiva
(três crimes), as penas devem ser aumentadas de um quinto, e não de um terço,
e totalizam, definitivamente, dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e
dias-multa, de unidade mínima.
Diante da pena imposta, deve ser mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena
corporal, e prestação pecuniária de um salário mínimo, assim como a estipulação
de regime aberto para o caso de conversão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas da apelante a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e 33 dias-multa, de unidade
mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)